Tribunal: TJDFT
Processo: 0755237-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. SUSPENSÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, após tentativas infrutíferas de localização de bens da executada por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, iniciando a contagem da prescrição intercorrente. A agravante sustenta que a medida foi adotada prematuramente, sem o esgotamento das diligências disponíveis para investigação patrimonial.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC pode ser decretada após a realização apenas de diligências eletrônicas básicas; e (ii) se a ausência de intimação do exequente para indicar novas medidas de investigação patrimonial viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução.
III. Razões de decidir 3. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis pressupõe o esgotamento das diligências razoáveis para localização de patrimônio do devedor.
4.No caso concreto, foram realizadas apenas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem utilização de outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para investigação patrimonial.
5.A suspensão do feito sem oportunizar ao exequente a indicação de outras medidas viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela executiva.
6.A execução realiza-se no interesse do credor, cabendo ao Estado assegurar meios adequados para a satisfação do crédito antes de determinar a paralisação do processo.
7.A suspensão prematura da execução, sem o esgotamento das diligências de localização de bens, compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC exige o prévio esgotamento das diligências razoáveis para localização de bens penhoráveis. 2. A suspensão do feito sem a intimação do exequente para indicar novas medidas de investigação patrimonial viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 921, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092173, 0745241-13.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026; Acórdão 2028211, 0719850-56.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.